Tribunal: TJSP
Processo: 1059348-57.2017.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, AÇÃO DE COBRANÇA E AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. FALTA DE APRECIAÇÃO DA APELAÇÃO INTERPOSTA NA AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
- Alegação de ocorrência de omissão em razão da não apreciação da apelação interposta no processo n.

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, AÇÃO DE COBRANÇA E AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. FALTA DE APRECIAÇÃO DA APELAÇÃO INTERPOSTA NA AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
- Alegação de ocorrência de omissão em razão da não apreciação da apelação interposta no processo n. 0027037-64.2016.8.26.0576, apensado ao processo n. 027036-79.2016.8.26.0576. Acolhimento. A sentença julgou em conjunto quatro processos, mas o acórdão analisou somente as apelações de três processos. Anulação do acórdão, para que novo julgamento seja realizado, de forma telepresencial ou presencial, diante do pedido de sustentação oral.

Embargos acolhidos.